Tribunal: TJDFT
Processo: 0756902-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LEANDRO ALVES DA SILVA, em favor de CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, em razão de decisão proferida, em 14/12/2025, pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, referente ao inquérito policial no 1364/2025 – 32a DP e processo no 0767142-34.2025.8.07.0001, que tramita na 4a Vara de Entorpecentes do DF. O Impetrante narra que, no dia 12 de dezembro de 2025, entre 18h50 e 18h55, na QR 510, Conjunto 11, Lote 3, Mercadinho 510, Samambaia/DF, o Paciente foi preso sob a imputação, em tese, da prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, em concurso com outro investigado, em razão da apreensão de “01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 19,39g” e “01 (uma) porção de resina de maconha (haxixe), acondicionada em papel, perfazendo a massa líquida de 0,59g”, que estariam em sua posse (Num. 79888853 – Pág. 1). Relata que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ao corréu foram atribuídas outras substâncias entorpecentes, ressaltando que “não foi encontrado nem um outro indicativo de prática de traficância, tais como balança de precisão, dinheiro, ou qualquer outro objeto que configure traficância” em relação ao Paciente (Num. 79888853 – Pág. 2). Sustenta que, embora os policiais tenham afirmado que o Paciente estaria traficando, “durante abordagem, não entrara nem um valor da venda que foi efetuada na praça”, afirmando que, caso tivesse ocorrido repasse de entorpecentes, “também deveria haver o lucro da venda”, o que não se verificou no caso concreto (Num. 79888853 – Pág. 2). Acrescenta que, no momento da abordagem policial, “o paciente estava caminhado e fumando seu cigarro”, inexistindo outros elementos objetivos que indicassem a prática de tráfico de drogas (Num. 79888853 – Pág. 2). Informa que o Paciente foi apresentado à audiência de custódia, ocasião em que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de estarem presentes os requisitos legais, enquanto a Defesa sustentou “não haver prática de crime”, destacando que o acusado possui endereço fixo e trabalho lícito, requerendo a concessão de liberdade provisória (Num. 79888853 – Pág. 2). Sustenta que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, ao consignar que “o tráfico de entorpecentes é daqueles crimes que causam preocupação a todas as searas sociais”, concluindo pela necessidade da medida extrema (Num. 79888853 – Pág. 2). Aponta que a decisão que decretou a prisão preventiva viola direitos fundamentais e normas do Código de Processo Penal, afirmando que o decisum se limitou a indicar os dispositivos legais dos artigos 312 e 313 do CPP, sem demonstrar concretamente qual requisito autorizaria a segregação cautelar no caso concreto (Num. 79888853 – Págs. 3 e 4). Alega que o Paciente possui “bons antecedentes e nunca teve envolvimento com aparato criminal”, sendo esta a primeira vez que se envolve com práticas delitivas, inexistindo risco de reiteração criminosa ou de ameaça à ordem pública (Num. 79888853 – Pág. 3). Sustenta, ainda, que não há risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, afirmando que o Paciente possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo motivos para que se furte a responder ao processo em liberdade (Num. 79888853 – Págs. 3 e 4). Defende que a manutenção da prisão preventiva configura antecipação de pena, asseverando que, “na pior das hipóteses”, em eventual condenação, o Paciente faria jus à incidência do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que afastaria o cumprimento da pena em regime fechado (Num. 79888853 – Págs. 5 e 6). Afirma, ainda, que a decisão judicial se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mencionando entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples invocação da gravidade genérica do crime não é suficiente para autorizar a prisão preventiva (Num. 79888853 – Págs. 4 e 5). Entente que “deve o acusado responder ao processo em liberdade”( Num. 79888853 - Pág. 3). Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar. De forma subsidiária, caso não seja concedida a liberdade, requer “a concessão de internação compulsória do paciente” É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 15/12/2025, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora Paciente (Num. 259946257 – Proc. 0767142-34.2025.8.07.0001). A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o ilustre Magistrado, in verbis: “(...) “1. Da Análise da Legalidade da Prisão em Flagrante (Art. 310, I, CPP) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal (CPP), cumpre ao magistrado analisar a legalidade da prisão. O Auto de Prisão em Flagrante foi apresentado dentro do prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas após a prisão. A prisão ocorreu em 12/12/2025 por volta das 19h00, sendo os documentos do APF protocolados em 13/12/2025, cumprindo o prazo do art. 310 do CPP. Verifico que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante, levada a efeito pela autoridade policial, não ostenta qualquer ilegalidade formal ou material, estando atendidas as disposições constitucionais (Art. 5o da CF) e legais (Arts. 301 a 306 do CPP) atinentes à espécie. O Laudo Preliminar no 79.655/2025 juntado aos autos indicou a presença de substâncias controladas, como Tetraidrocanabinol (THC) em material vegetal e resina, e Cocaína em pó, evidenciando a materialidade do delito. A infração imputada, Tráfico de Drogas, é de natureza permanente, sendo que os autuados foram encontrados na posse das substâncias entorpecentes e apetrechos, como balança de precisão e dinheiro, em um estabelecimento comercial. Desse modo, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessa a permanência, nos termos do art. 303 do CPP. A entrada dos policiais no estabelecimento comercial foi justificada com base em informações prévias e por se tratar de um local de natureza comercial. Alegada pela defesa de MICHAEL SILVA MOREIRA a ilegalidade da prisão em face de suposta invasão de domicílio sem mandado e a ausência de oitiva de testemunha da sociedade civil que poderia atestar a não ocorrência do crime, entendo que, nesta fase de cognição sumária, a natureza permanente do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 303 do CPP) e a apreensão das substâncias configuram uma das hipóteses de flagrância (Art. 302, I, CPP). Assim, não havendo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Art. 310, I, CPP). 2. Da Necessidade de Decretação da Prisão Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória (Art. 310, II e III, CPP) Passo à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou sobre a possibilidade de concessão de liberdade provisória e eventual imposição de medidas cautelares. A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostrarem inadequadas ou insuficientes. O crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, Art. 33, caput) é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito objetivo para PP (Art. 313, I, CPP). A) Quanto a MICHAEL SILVA MOREIRA: O autuado já se encontra em regime de PRISÃO DOMICILIAR por decisão judicial, sendo que constam em seu desfavor mandados de prisão preventiva relacionados a inquéritos anteriores por roubo majorado (Art. 157, § 2o). O fato de o autuado ter sido preso em flagrante pela suposta prática de um novo delito grave, Tráfico de Drogas, enquanto já cumpria prisão cautelar por crimes anteriores, evidencia a sua periculosidade e o fundado receio de reiteração delitiva. A prática de um novo crime enquanto sob custódia judicial (ainda que domiciliar) demonstra que as medidas cautelares anteriormente impostas foram insuficientes para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, o que é um dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva. A prisão cautelar, no caso, é a única medida adequada e suficiente para a garantia da ordem pública. B) Quanto a CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA: O autuado possui antecedentes criminais, incluindo registro de inquérito policial por Tráfico de Drogas e Receptação. Ademais, consta um Mandado de Localização Judicial em seu desfavor. Embora não seja reincidente (não há condenação transitada em julgado nos autos), a natureza do delito, equiparado a hediondo (Art. 33, Lei 11.343/06), e a apreensão de drogas diversas (cocaína, maconha, dry) e petrechos de traficância, como a balança de precisão e a quantia de R$ 2.363,45 em dinheiro, demonstram a gravidade concreta da conduta. Tais circunstâncias indicam risco concreto de reiteração delitiva, fundamentando a necessidade de acautelar a ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública no caso de ambos os autuados. Assim, converto a prisão em flagrante em preventiva para ambos os autuados, em observância ao princípio da não culpabilidade, que consagra a custódia provisória como excepcionalidade, mas que se justifica pela extrema e comprovada necessidade de garantir a ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MICHAEL SILVA MOREIRA, nascido em 19/07/1999, filho de EDIR DE SOUZA MOREIRA e de SUZY CAROLINA SILVA TEIXEIRA GASPAR, e de CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, nascido em 22/01/1999, filho de FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA e de GILBERLANIA FERREIRA DE LIMA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Os elementos até então existentes nos autos, corroboram o entendimento do Magistrado de origem acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Tenho, pois, que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Como bem observado pelo Magistrado de origem, o Paciente “Embora não seja reincidente (não há condenação transitada em julgado nos autos), a natureza do delito, equiparado a hediondo (Art. 33, Lei 11.343/06), e a apreensão de drogas diversas (cocaína, maconha, dry) e petrechos de traficância”, (...) “indicam risco concreto de reiteração delitiva, fundamentando a necessidade de acautelar a ordem pública.”. Ressaltou ainda que a conversão da prisão em flagrante em preventiva “para ambos os autuados, em observância ao princípio da não culpabilidade, que consagra a custódia provisória como excepcionalidade, mas que se justifica pela extrema e comprovada necessidade de garantir a ordem pública.” (Num. 259946257– Proc. 0767142-34.2025.8.07.0001). Acrescente-se que o Paciente possui antecedentes criminais incluindo registro de inquérito policial por Tráfico de Drogas e Receptação, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pelo Impetrante sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada, sendo de se destacar, novamente, que a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, é crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente no crime a ele imputado, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Igualmente, as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em seu favor qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, uma vez que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautela e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, afigura-se descabida, ao menos neste momento, a pretensão de revogação. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, durante o expediente forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 02 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial